Tribunal: TJBA
Processo: 8001585-93.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001585-93.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

APELADO: MARLENE MATA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVANÇO/PROGRESSÃO VERTICAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DE PROTOCOLO DO REQUERIMENTO. ART. 31 DA LEI MUNICIPAL N. 08/2004. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem para condenar o Município ao pagamento do “
valor referente as diferenças salariais, referentes ao valor relativo a progressão vertical, mudança de nível, compreendida entre Agosto de 2015 e Fevereiro de 2018, considerando-se a sua última remuneração corrigida monetariamente.
” (ID n. 47766663).

2. Preliminarmente, urge afastar a preliminar de ausência de poder constituído do patrono para requerer o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a cópia da Procuração
ad judicia
anexada aos autos comprova que foram outorgados poderes gerais para atuar em Juízo, inclusive para “
[...] de tudo requerer (...) requerer em qualquer instância
” (ID n. 47766644).

3. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

4. Noutro passo, o art. 31 da Lei Municipal n. 08/2004 estabelece que os valores decorrentes do avanço/progressão vertical devem ser pagos a partir da data de protocolo do requerimento, desde que comprove a titulação e a veracidade dos documentos. Da análise dos autos, observa-se que, nos termos do ID n. 47766644 (pág. 03), a parte autora comprovou que o protocolo do requerimento foi realizado em 20/07/2015, tendo sido deferido a partir do mês de março de 2018 (ID n. 47766645).

5. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária a partir da data do requerimento do avanço/progressão vertical, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento do valor relativo às diferenças salariais, referentes ao valor relativo a progressão vertical, mudança de nível, compreendida entre Agosto de 2015 e Fevereiro de 2018, com fulcro no art. 31 da Lei Municipal n. 08/2004.

6. Não merece prosperar a mera alegação de que a realização de pagamento do avanço/progressão vertical sem dotação orçamentária representa afronta ao art. 169 da CRFB, na medida em que o argumento não se revela substrato jurídico hábil a exonerar o Poder Executivo da sua obrigação de promover o pagamento de verba prevista em Lei. Isso porque, justamente pelo fato de a reserva do possível consistir em cláusula decorrente do princípio da razoabilidade dotada do potencial de paralisar a eficácia de normas que consagram direitos fundamentais sociais, a sua invocação pelo Ente Estatal não comporta alegação genérica de impacto orçamentário desamparada de concretos elementos de prova capazes de justificar a situação econômica impeditiva do cumprimento da sua obrigação constitucional, em especial porque a excepcional plausibilidade da reserva do possível não pode ser transformada pelo Estado em subterfúgio para se exonerar do seu dever em nível de nulificar bens jurídicos impregnados de essencial fundamentalidade, como o direito ao recebimento de verbas com nítido caráter alimentar.

7. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

8. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8001585-93.2020.8.05.0014
, figurando como parte Apelante o
MUNICIPIO DE ARACI,
e como parte Apelada
MARLENE MATA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR